Tribunal: TJMT
Processo: 1004991-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004991-53.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), RAFAEL DA SILVA POSSIDONIO - CPF: 058.365.941-12 (REQUERENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. AGENTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO. REVISIONAL JULGADA
PROCEDENTE
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Uma vez demonstrado que o agente contava com menos de 21 anos à época do fato criminoso, deve ser aplicada em seu favor a atenuante de menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP) e reduzida a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Em primeira instância,
Rafael da Silva Possidônio
foi condenado à pena de
3 anos e 24 dias
de
reclusão
em regime
fechado
, bem como ao pagamento de
300 dias-multa
, por ter cometido o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

Inconformado, interpôs o Recurso de Apelação no. 63988/2011, ao qual foi dado
parcial provimento
, apenas para se
alterar de 7/15 para 1/2 o coeficiente de diminuição da pena
decorrente da aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4o, da legislação de regência, o que resultou na pena privativa de liberdade de
2 anos, 10 meses e 15 dias
de
reclusão
(ID 121733991).

Já após o trânsito em julgado da condenação, apresentou
esta
Revisão Criminal com fundamento no
art. 621, inc. I, do CPP
, objetivando o reconhecimento da atenuante de
menoridade relativa

(art. 65, inc. I, do CP) e sugerindo, ainda, a adoção do critério de
1/6 para se reduzir a reprimenda na segunda etapa
do cálculo dosimétrico (ID 121733976).

Instruiu a inicial com documentos (ID 121733977 a 121739464).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer
pela
procedência
do pedido (ID 122264953),

conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 – REQUERENTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO CRIMINOSO - É INDUVIDOSO QUE O CONDENADO FAZIA JUS À CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DESCRITA NO ART. 61, I, DO CÓDIGO PENAL, ERRO QUE HÁ DE SER CORRIGIDO NESSA REVISIONAL. - O PARECER É PELA PROCEDÊNCIA, A EFEITO DE APLICAR-SE EM FAVOR DO REQUERENTE A ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP, OBSERVANDO-SE O ENUNCIADO N.o 231 DA SÚMULA DO STJ”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 6 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se dos autos que na noite de 5.1.2011,
Rafael da Silva Possidônio
foi surpreendido trazendo consigo e mantendo em depósito
13,79g de cocaína
distribuídos em 51 porções e
6,7g de substância análoga a maconha
.

Diante desse contexto, ele foi denunciado e, mais tarde, condenado à pena de
3 anos e 24 dias
de
reclusão
em regime fechado, bem como ao pagamento de
300 dias-multa
, por ter cometido o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

O Recurso de Apelação no. 63988/2011 interposto contra a sentença condenatório foi
acolhido em parte
pela Segunda Câmara Criminal desta Corte, somente para alterar de 7/15 para 1/2 o coeficiente de diminuição da pena decorrente da aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4o, da legislação de regência, o que resultou na pena privativa de liberdade de
2 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão
(ID 121733991).

O acórdão transitou em julgado em 1o.2.2012 (ID 121733991).

Atento aos termos da sentença condenatória e do aresto objurgado, nota-se que, muito embora o requerente tivesse menos de 21 anos de idade à época do fato criminoso,
não
foi reconhecida em seu favor a atenuante de menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP).

De acordo com o
Prontuário de Identificação Civil
e a
Folha de Antecedentes
constantes nos autos (ID 121733979), o requerente nasceu em 24.2.1992, o que remonta à ideia de que na data do evento criminoso, isto é, em 5.1.2011, ele contava com 1
9 anos de idade
.

Nesse ponto, vale registrar que para efeitos penais, a prova da menoridade do agente
não
se limita à certidão de nascimento, podendo ser aferida a partir de outros elementos
igualmente
idôneos e dotados de fé-pública, a exemplo dos documentos oficiais encartados nestes autos.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
além da certidão de nascimento e/ou carteira de identidade, o conceito de documento hábil, para o reconhecimento da menoridade em matéria penal, estende-se a qualquer instrumento dotado de fé pública
” (HC 548.336/SC, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado Do TJPE), 5a Turma, DJe 26.2.2020.

Portanto, uma vez comprovado que o requerente faz jus à aplicação da atenuante de menoridade relativa,
acolho
a pretensão veiculada nesta ação autônoma de impugnação e passo, por conseguinte, a redimensionar o cálculo dosimétrico, nos termos do art. 68 do CP.

Atento ao disposto no art. 59 do CP e dada a negativação do vetor
quantidade e natureza dos entorpecentes
, mantenho a pena-base em
5 anos e 9 meses de reclusão

e 590 dias-multa
.

Na segunda etapa, não incidem circunstâncias agravantes, mas apenas a atenuante de menoridade relativa
(art. 65, inc. I, do CP)
, motivo pelo qual reduzo 9 meses e 90 dias-multa da pena, chegando à pena provisória em
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Aqui, aliás, cumpre registrar a
impossibilidade
de se adotar o critério redutor de 1/6 sugerido pelo requerente, já que tal medida implicaria em redução da pena abaixo do parâmetro mínimo estabelecido em lei, o que é de todo vedado segundo a Súmula no. 231 da Corte Cidadã
(“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”).

Esse posicionamento também é endossado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
Inobstante tenham sido reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa ao requerente, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena
. 2. A mudança de entendimento jurisprudencial acerca de determinado assunto posteriormente ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de substrato para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de violação dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. 3. Ação revisional julgada improcedente” (RevCrim 1023494-93.2020, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 14.5.2021). Destaquei.

Prosseguindo, não pairam causas de aumento de pena na última fase do processo de dosimetria. Por outro lado, remanesce a diminutiva elencada no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006, razão pela qual, seguindo o mesmo índice redutor eleito no aresto (1/2), diminuo a pena para
2 anos e 6 meses reclusão e 250 dias-multa
,
quantum
que torno definitivo ante a inexistência de outros fatores a serem ponderados.

Mantenho os demais termos do aresto questionado, como a vedação à substituição da reprimenda por sanções restritivas de direitos e o regime fechado para cumprimento da pena, dada a existência de circunstância judicial desfavorável.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer, julgo
procedente
a revisional, impondo a resposta penal definitiva de
2 anos e 6 meses
de
reclusão

e 250 dias-multa
, mantidos os demais termos do
acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022